Tribunal: TJMT
Processo: 1074200-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
VÍE SÚMULA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074200-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GOMES BRITO - CPF: 021.388.501-88 (RECORRIDO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VÍE SÚMULA

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025